Tribunal: STF
Processo: RE 415140
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE.
1. O Superior Tribunal
de Justiça conheceu e deu provimento ao recurso especial, para
julgar procedente o pedido formulado na inicial. Logo, a pretensão
dos autores foi inteiramente acolhida e, portanto, não têm eles
interesse no prosseguimento do recurso extraordinário.
2. Agravo
regimental improvido.